Tribunal: TJES
Processo: 5020224-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020224-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SOLANGE GOMES SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020224-90.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: SOLANGE GOMES SILVA DE SOUZA

SENTENÇA: Dra. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO (DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2015). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE ENQUANTO AUSENTE LEI MUNICIPAL VÁLIDA. PANDEMIA DA COVID-19. EXPOSIÇÃO ELEVADA A AGENTE BIOLÓGICO. GRAU MÁXIMO (40%) DEVIDO ENTRE FEVEREIRO/2020 E 17/04/2022. DESNECESSIDADE DE LAUDO ESPECÍFICO. PRECEDENTES DO STF E TJES. DIREITO A DIFERENÇAS E REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, reconhecendo a ilegalidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e determinando a adoção do vencimento efetivo como base remuneratória. A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período de pandemia da COVID-19, de fevereiro de 2020 até 17 de abril de 2022, com repercussão nas férias e no décimo terceiro salário.

O Município sustenta, em síntese, que a servidora não teria contato permanente com pacientes contaminados, que inexistiria laudo pericial específico apto a justificar o enquadramento em grau máximo e que o Poder Judiciário não poderia afastar a base de cálculo prevista no Decreto Municipal nº 11/2015, sob pena de atuar como legislador positivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da constitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no Decreto Municipal nº 11/2015, à possibilidade de adoção do vencimento-base como parâmetro até que sobrevenha lei válida, bem como à caracterização do direito ao adicional em grau máximo (40%) no contexto da pandemia da COVID-19, independentemente de laudo técnico individualizado.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, assegura o adicional de insalubridade aos trabalhadores, aplicável aos servidores públicos por força da simetria. O Decreto Municipal nº 11/2015 vinculou a base de cálculo do adicional ao salário-mínimo, solução frontalmente contrária ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, que, por meio da Súmula Vinculante nº 4, veda a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem remuneratória de servidor público. O STF, diante da omissão legislativa municipal, admite que o Poder Judiciário fixe o vencimento-base como indexador provisório do adicional.

No que se refere ao percentual devido durante a pandemia da COVID-19, restou demonstrado que a servidora exerceu suas funções em ambiente de saúde pública com exposição acentuada a agente biológico altamente transmissível. A natureza infectocontagiosa da COVID-19 e a ausência de laudo individualizado não impedem o enquadramento em grau máximo, sobretudo diante da inércia administrativa na elaboração de laudo específico.

Assim, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo no período compreendido entre fevereiro de 2020 e 17 de abril de 2022, data de encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) declarada pelo Ministério da Saúde.

Constatou-se, ainda, que a servidora percebeu apenas o percentual de 20% (grau médio) durante todo o período controvertido, sendo devidas as diferenças remuneratórias e seus reflexos, uma vez que o adicional integra as verbas remuneratórias enquanto pago com habitualidade, conforme entendimento do STF no RE 706.357/MG.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
É inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser adotado o vencimento-base do cargo enquanto inexistir lei municipal válida disciplinando a matéria, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2)
Demonstrada a exposição habitual a agente biológico de elevada transmissibilidade durante a pandemia da COVID-19, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de fevereiro/2020 a 17/04/2022, independentemente de laudo técnico individualizado, fazendo jus o servidor às diferenças remuneratórias e aos reflexos em férias e décimo terceiro salário.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 7º, XXIII; art. 7º, IV.

Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Lei Complementar Municipal nº 006/2002, art. 98.

Decreto Municipal nº 11/2015, art. 5º.

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008.

STF, Rcl 36.134/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/08/2020.

STF, RE 706.357/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012.

TJES, Apelação Cível nº 5004939-96.2021.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, afirma que percebe adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado pelo Município de Vila Velha sobre o salário-mínimo vigente, nos termos do Decreto Municipal nº 11/2015. Sustenta que tal base de cálculo viola o art. 98 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e contraria entendimento constitucional firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que veda a vinculação ao salário-mínimo.

Aduz, ainda, que, diante da pandemia da COVID-19, declarada em fevereiro de 2020, passou a exercer suas funções com exposição acentuada ao agente biológico SARS-CoV-2, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Todavia, afirma que continuou recebendo apenas o percentual de 20% durante todo o período pandêmico.

Diante disso, pleiteia a adoção do vencimento-base ou da remuneração total como base de cálculo do adicional, bem como o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos e o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo entre fevereiro de 2020 e abril de 2022, com os respectivos reflexos em férias e 13º salário, deduzindo-se o que já foi pago a igual título.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial para
CONDENAR
o requerido Município de Vila Velha: a) a adotar o
vencimento efetivo
do cargo ocupado pela autora (Auxiliar de Saúde Bucal) como base de cálculo do adicional de insalubridade devido, bem como a pagar as diferenças apuradas que não estejam abarcadas pelo prazo quinquenal; b) a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a autora, correspondente ao período de
06/02/2020 até 17/04/2022
, com repercussão nas férias e 13
o
salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

O recurso inominado, interposto pelo Município de Vila Velha, busca a reforma da sentença que condenou o município a pagar à recorrida, Solange Gomes Silva de Souza, o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e determinou a utilização do vencimento efetivo do cargo como base de cálculo. O município alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, sustentando que o prazo foi suspenso devido ao ponto facultativo e feriado em outubro de 2025. No mérito, argumenta que a recorrida, Auxiliar de Saúde Bucal em Unidade Básica de Saúde, não teve contato permanente com pacientes em isolamento por COVID-19, o que inviabiliza o grau máximo de insalubridade, e que inexiste laudo pericial apto a amparar o pedido. Por fim, questiona a base de cálculo fixada na sentença, defendendo que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, devendo ser mantida a previsão da legislação municipal (salário-mínimo vigente) até que nova lei seja editada, conforme a Súmula Vinculante nº 04 e a jurisprudência do STF

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 17192174), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Inicialmente, destaca-se o art. 7° da Constituição Federal, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

O adicional de insalubridade é um benefício do trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, portanto, funciona como uma compensação do servidor. No caso em apreço, mostra-se
incontroverso que a recorrida labora em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do adicional.

O referido adicional está previsto no Decreto Municipal 11 de 2015 e possui natureza
propter laborem,
sendo devido enquanto perdurarem as condições insalubres no trabalho.

Art. 1º
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas neste Decreto.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

No caso vertente, tendo em vista a pandemia, ocorrida em razão da Covid-19, era imperioso que o Município elaborasse laudo,
quanto antes
, para estabelecer as áreas que deveriam abarcar as pessoas que estavam em contato direto com os pacientes, que adentravam às unidades de saúde municipal. Entretanto, o município manteve-se em completa inação em relação a elaboração deste laudo técnico, posto que o que foi juntado neste processo é genérico.

A notoriedade do contexto da pandemia da Covid-19, sendo que os agentes biológicos não são medidos quantitativamente, não havendo necessidade de medição dos níveis de tolerância para os trabalhadores da área de saúde, que ganham ou ganhavam adicional de 20%, durante o período de duração da pandemia, permitindo reconhecer condições de trabalho em grau máximo (40%).

Não se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade, estando no grau máximo aqueles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipótese, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19, limitando-se a dizer que a parte autora não comprovou ter trabalhado com pacientes em isolamento em razão do covid-19: “em momento algum a requerente comprovou o contato direto e permanente com pessoas com Covid e outras enfermidades”. Entretanto, neste ponto, o requerido não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tendo apenas feito tal alegação genérica.

Evidentemente com a pandemia ocorreu o aumento do risco à saúde, ao qual estava exposta a autora, sendo certo que a Covid-19, é uma doença infeciosa e transmissível pelo ar, aumentando consideravelmente o risco de contaminação no ambiente laboral, muito superior a outras patologias infectocontagiosas conhecidas pela medicina moderna.

Sendo assim, merece acolhida o pleito autoral, quanto à necessidade de majoração do percentual do adicional de insalubridade, devendo ser observado o grau máximo (40%). Contudo, considerando que o referido adicional é transitório, convém deixar assente que este deve ser pago a partir do reconhecimento da pandemia da Covid-19 no Brasil (fevereiro/2020), devendo retornar ao patamar anterior a partir do dia
17/04/2022
, tendo em vista o pronunciamento do Ministro da Saúde, o qual reconheceu o fim da emergência de saúde pública, em decorrência da referida pandemia.

Dessa forma, durante todo o período reconhecido como pandêmico, iniciado em fevereiro de 2020 e encerrado em 17/04/2022, data em que o Ministro da Saúde declarou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente da elaboração de laudo técnico específico pelo Município. Tal conclusão decorre da natureza notória da exposição ao agente biológico SARS-CoV-2, cuja transmissão aérea ampliou substancialmente o risco ocupacional.

Constato, ainda, que a autora logrou êxito em demonstrar que não recebeu o adicional no percentual adequado, tendo percebido apenas 20% (grau médio) durante todo o período controvertido. A inexistência de laudo pericial municipal não impede o reconhecimento do direito, pois a COVID-19 configura agente insalubre de elevada transmissibilidade, o que intensifica o risco de contaminação no ambiente de trabalho de Auxiliares de Saúde Bucal, como no caso da autora.

Inclusive, há precedentes deste E. Tribunal neste sentido. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173.

2. - No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r.
decisum
recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC).

3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015.

4. - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES – Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5004939-96.2021.8.08.0035
; Relator: Dair Jose Bregunce de Oliveira;
3ª Câmara Cível,
Data do Julgamento 04/06/2024)
.

Além disso, a Lei de regência no âmbito do Município de Vila Velha que versa sobre o pagamento do aludido adicional é a Lei Complementar nª 006/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Vila Velha e dá outras providências, e, em seu art. 98, aduz, de forma breve, que os adicionais pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa serão concedidos na forma da legislação pertinente.

O recorrente editou o Decreto nº 11, de 20 de janeiro de 2015, que regulamenta a concessão do adicional e, em seu art. 5º, estabelece que o valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo vigente.

Art. 5º. O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo - 40%;

II - Grau Médio - 20%.

Parágrafo único.
O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente,
com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo. (destaquei)

De outro lado, o STF, ao editar a Súmula Vinculante n. 04, vedou a indexação do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado (
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
).

Ou seja, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Portanto, à míngua de previsão constitucional em contrário, tem-se que o parágrafo único do art. 5º do Decreto Municipal nº 11/2015 fora editado em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da CF/1988 impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação (...). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
[RE 565.714, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-4-2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25.] (destaquei)

Tecidas essas considerações, mantém-se a conclusão de que é inviável a vinculação do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, por afronta direta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha, o STF assentou que, embora seja vedada a utilização do salário-mínimo como indexador, é possível que o Poder Judiciário, ao afastar tal inconstitucionalidade, adote o vencimento inicial do cargo público como base de cálculo do referido adicional, até que sobrevenha norma válida disciplinando a matéria.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 36134 PR 0026547-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/09/2020) (destaquei)

Por fim, em relação aos reflexos ora pleiteados, em que pese a transitoriedade do referido adicional, deve o mesmo integrar a remuneração enquanto perdurar seu recebimento pelo servidor. O STF assim consagrou:

"[...] O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).

Ainda, caminha no mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial:

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Adicional de insalubridade. Servidores do município de Vilhena. Precedentes. Base de cálculo. Salário-mínimo. Impossibilidade. Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário.
Recurso não provido. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. 2. O art. 7º, IV, da CF veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, daí por que não poderia o ente público eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicionais e gratificações.2. Acerca da utilização do salário-mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF.
3. Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário. Precedentes da Corte. 4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos.
5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023. (TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023). (destaquei).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Peço a vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência no tocante à base de cálculo do adicional de insalubridade.

Entendo que a r. sentença de origem, ao alterar o parâmetro de cálculo, destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à aplicação do Tema 25 da Repercussão Geral (RE 565.714) e da Súmula Vinculante nº 4.

Consoante a orientação da Corte Suprema, é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista na norma vigente, ainda que inconstitucional, sob pena de atuar como legislador positivo.

No caso em apreço, a Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e o Decreto nº 11/2015 estabelecem o salário-mínimo como base de cálculo. Embora o STF reconheça a inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como indexador, a Súmula Vinculante nº 4 impede que o Judiciário estabeleça novos parâmetros (como a base de vencimento) sem previsão legal específica.

Destaco, por oportuno, que esta Magistrada já teve decisão cassada pelo STF em situação idêntica (autos nº 5016035-74.2022.8.08.0035), na sede de Reclamação Constitucional, fundamentada nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF.

Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

(...)

Ante o exposto, voto por
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município, reformando a sentença para afastar a utilização do vencimento efetivo do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, mantendo-se o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha a legislação específica, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 4.

É como voto.